Tribunal: TJDFT
Processo: 0713429-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713429-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE MARTINS DE LIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0707714-75.2022.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante (id 152582984 dos autos originários). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (id 46128110). O agravado não apresentou contrarrazões (id 48212429). O agravante juntou petição nos autos com requerimento de desistência recursal (id 48896551). Homologo a desistência do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator